Tribunal: STF
Processo: HC 55133
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. 'PENA. FIXAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA QUE NÃO
ESPECIFICOU, EM RELAÇÃO A CADA UM DOS DELITOS, A PENA APLICADA.
INOCORRENCIA DE NULIDADE, PORQUE, EM FACE DO QUANTUM DA PENA (CINCO
ANOS DE RECLUSÃO), DUVIDA NÃO EXISTE DE QUE FOI APLICADA A PENA
MINIMA CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES'.
PEDIDO INDEFERIDO.